Tribunal: TJPA
Processo: 0807529-91.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807529-91.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA VÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ANANINDEUA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO SENTIDO DE GARANTIR A EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. COMPROVADO NOS AUTOS A FALTA DE INFRAESTRUTURA NAS ESCOLAS E A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA. DIREITO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(id. 6703988) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, julgou improcedente o pedido constante da exordial nos seguintes termos (id. 6703986):

“(...)

Assim, não há propriamente uma ausência dos serviços educacionais, mas insatisfação da parte Autora de como se apresenta tal estrutura/serviço, que, frise-se, não é exclusivo da rede pública de Ananindeua, mas se estendem por todo o Estado e País, não encontrando razão para a priorização destas escolas em detrimento de outras existentes.

Nesse caso, não deve haver abertura para a intervenção judicial, sob pena de o Judiciário se imiscuir na discricionariedade administrativa, na medida em que cabe à Administração Pública a escolha quanto à forma de prestação dos serviços, devendo ser ponderado pelo administrador os custos de eventuais obras, seu impacto sobre o meio ambiente e viabilidade técnica da adoção de um método ou outro de prestação dos serviços, na tentativa de garantir um mínimo de direitos atendidos, que demandem um bem comum maior, segundo a teoria da reserva do possível.

Por fim, frise-se que não pode o Judiciário criar precedente para que a tutela jurisdicional garanta toda política pública que cada indivíduo acredita que lhe seja negada pelo Poder Público.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, pelas razões expostas, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem custas, na forma do art. 18 da Lei 7.347/85.”.

Irresignado, o representante do
Parquet
interpôs recurso de apelação (id. 6703989), alegando, após breve síntese dos fatos, a necessidade de reforma da sentença diante da possibilidade, no caso concreto, de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, quando observada a inércia do poder público de promover a política pública necessária à efetivação do direito social constitucionalmente garantido.

Afirma que o STF possui entendimento pacificado no sentido da possibilidade de interferência do Poder Judiciário quando se relacionarem à efetivação dos direitos e garantias fundamentais sem que isso ofenda a separação dos Poderes.

Sustenta que, em se tratando da implementação de políticas públicas, cuja abordagem compreende o mínimo existencial,
in casu
o direito à educação, não há o que se falar, e tampouco há amparo, à discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados constitucionalmente e essenciais à índole social, em que se consubstancia a dignidade da pessoa humana, pois não é possível questionar a conveniência e a oportunidade/disponibilidade em obedecer à Constituição, defendendo, desse modo, ser essencial a intervenção judicial visando à efetivação das obras imprescindíveis.

Esclarece que o magistrado teria dito que a aquisição dos equipamentos de informática e as obras de reforma, a despeito da concreta necessidade de atendimento ao pleiteado, não seriam vitais para o desenvolvimento mínimo da educação no Município, combatendo tal entendimento, afirmando que se mostra totalmente impertinente, ao se levar em consideração o dever de proteção do Estado, no sentido lato (União, Estados, e Municípios), aos interesses infanto-juvenis, o qual englobaria a obrigação do ente municipal em adotar todas as medidas necessárias ao fornecimento de um ensino com padrão mínimo de qualidade, conforme a garantia constitucional elencada no artigo 206, inciso VII, da CF/88, assim como ao pleno acesso dos estudantes a uma educação em ambiente adequado, seguro e livre de quaisquer perigos e mazelas, sendo, portanto, um direito subjetivo do aluno.

Destaca que a presente demanda fora motivada sob a égide de um direito fundamental difuso, qual seja, a educação, um direito básico e inarredável, sendo patente o dever do Estado no seu incentivo e resguarda, consoante preconiza a CF/88, em seu artigo 227.

Destaca ainda que o direito vindicado resta comprovado nos autos, através das provas documentais expostas ao longo do processo, que comprovam a necessidade de reforma e adaptação de salas de informática em 11 (onze) EMEFs da rede municipal de ensino para inclusão digital nas escolas, motivo pelo qual o ente municipal não pode desincumbir-se do seu dever constitucional para com esses, posto que configurar-se-ia como um verdadeiro descaso e omissão negligente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de que seja reformada a sentença objurgada, devendo ser julgada procedente a demanda no sentido de compelir o recorrido a cumprir obrigação de fazer consubstanciada na realização de procedimentos licitatórios para construções e/ou reformas de salas de informática em 11 (onze) unidades de ensino localizadas em Ananindeua/PA e aquisição de equipamentos de informática para referidas Unidades, conforme compromisso assumido pelo apelado no bojo do Plano de Atuação da Promotoria de Justiça, biênio 2018/2019.

O Município agravado apresentou contrarrazões (id nº 6703993) sustentando a impossibilidade constitucional de interferência entre os Poderes, por entender que cabe à Administração Pública a escolha quanto à forma de prestação dos serviços, devendo ser ponderado pelo administrador os custos de eventuais obras, seu impacto sobre o meio ambiente e viabilidade técnica da adoção de um método ou outro de prestação dos serviços, na tentativa de garantir um mínimo de direitos atendidos, que demandem um bem comum maior, segundo a teoria da reserva do possível.

Assim, defende que não pode o Judiciário criar precedente para que a tutela jurisdicional garanta toda política pública que cada indivíduo acredita que lhe seja negada pelo poder público.

Ao final, requer o conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em ambos os efeitos (id nº 7081052).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 7988330).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE INTERFERÊNCIA ENTRE OS PODERES.

Conforme relatado, o juízo de 1º grau julgou improcedente a demanda por entender que não caberia a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, especificamente no caso dos autos, já que não caberia ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas ao Município de Ananindeua, o qual possui a autonomia para decidir onde aplicar os seus recursos.

Pois bem, sobre o assunto, em que pese o entendimento firmado pelo juízo de 1º grau, entendo que a sentença merece ser reformada, nos casos em que envolve a efetivação de um direito fundamental e social, especificamente o direito à educação, quando n
ão há que se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, pois
a decisão proferida na ADPF 45 MC/DF (DJU de 29.4.2004) confere legitimidade constitucional de controle, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de injustificável inércia do Poder Executivo ou de abusividade governamental, o que restou demonstrado na espécie, autorizando, assim, a atuação judicial.

Com efeito, não podem os direitos sociais ficarem condicionados à boa vontade do administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos Poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais.

Embora resida, primariamente, aos Poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão, mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais consignados na estrutura constitucional.

Nesse diapasão, deve o Município de Ananindeua implementar a infraestrutura necessária às instituições de ensino sob sua administração, tornando-as um ambiente seguro e agradável ao seu corpo docente, discente e demais servidores.

Desse modo, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública para adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes e, por extensão, aos princípios da autonomia, discricionariedade e da reserva do possível. Nesse diapasão, o precedente a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 761127 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/06/2014)

Nesse sentido, precisamos relembrar que o princípio da separação dos Poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O
STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social
-
principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a" inescusável omissão estatal "na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O
Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário" determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes "( AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017) (grifei)

“ADMINISTRATIVO.
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL
. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o ora recorrente,
objetivando a transferência dos presos excedentes da cadeia pública de Caçu-GO para outros presídios goianos
, bem como que sejam efetuadas as obras para tornar
a Cadeia Pública adequada para o cumprimento de pena, atendendo a condições mínimas de higiene e salubridade.

2. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o prazo de 180 dias para que o réu promova a reforma integral do prédio onde funciona a delegacia local ou providencie a construção de novo prédio (fl. 235).

3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente e assim consignou na decisão:"Ademais, não se afigura razoável que o principio da separação dos poderes possa sentir de justificativa apta a conferir guarida à desidiosa omissão estatal em garantir segurança pública à coletividade, outro dos pilares da organização em sociedade. Outrossim, há de se destacar que o Estado de Goiás, em nenhum momento, questionou sua responsabilidade administrativa no caso, mas diversamente justificou a precariedade da situação caótica verificada na Cadeia Púlica de Caçu, utilizando-se de argumento de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um problema generalizado no Pais, buscando assim afastar-se de sua essencial responsabilização administrativa na solução dos problemas diagnosticados no sistema prisional mencionado. É evidente que a Administração Pública, mesmo indireta, está sujeita a controle orçamentário. Contudo, existem prioridades orçamentárias, como a segurança pública, que certamente incluiu o sistema prisional, que devem merecer atenção distinta, prevista nos instrumentos legislativos pertinentes. Há, ainda, a possibilidade de abertura de crédito suplementar, tão conhecida e vastamente utilizada pelos administradores quando se lhes apresenta conveniente, para atender a demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do Poder Judiciário, uma das esferas integrantes do exercício da Soberania do Estado"(fl. 332, grifo acrescentado).

4.
O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a" inescusável omissão estatal "na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

7. Recurso Especial não provido.

(
REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016)” (grifei)

E quanto ao direito vindicado nos autos, cumpre esclarecer que a Constituição Federal de 1988 colocou a educação, saúde, moradia ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando-a social no seu art. 6º.

“Art. 6º
São direitos sociais

a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição
”. (grifei)

E, no caso concreto, o representante do órgão ministerial ajuizou a presente Ação Civil Pública contra o Estado do Pará, tendo como objetivo principal a garantia de reforma e implementação de espaço e equipamentos de informática nas escolas públicas do Município de Ananindeua, instrumentos de ensino que atualmente mostram-se de fundamental importância no processo de aprendizagem dos alunos considerando que atualmente os recursos mais atualizados de ensino e de serviço encontram-se disponíveis virtualmente e na internet e os alunos e é de fundamental importância que os alunos tenham acesso a esse tipo de equipamento para que possam ser inseridos futuramente no mercado de trabalho.

Em análise aos documentos juntados, ao contrário do que afirma o magistrado de 1º grau, cuido que a omissão do poder público municipal resta comprovada nos autos, na medida em que antes da propositura da presente demanda houve um estudo prévio por parte do
Parquet,
inclusive com tratativas diretas com o Poder Executivo Municipal, na busca de solucionar a questão de forma administrativa, tendo sido realizado pareceres e relatórios sobre as escolas municipais que necessitavam de implementação do laboratório e equipamentos de informática.

Por esse motivo, diante das informações extraídas dos documentos constantes nos ids 6703956, 6703957, 6703958, 6703959 (fls. 21/32), constata-se que o órgão ministerial comprovou a necessidade de adoção de medidas urgentes para a realização de reformas e aquisição de equipamentos eletrônicos para as escolas municipais de Ananindeua.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 886.710/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/15).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” ( RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” ( ARE nº 761.127/AP-AgR, Primeira Turma, Relato o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14).

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo, de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido” ( AI nº 809.018/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/12).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” ( RE nº 559.646/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 24/6/11).

Não merece prosperar a ideia de que deve ser observado o princípio da reserva do possível e os limites orçamentários e as prioridades eleitas pelo Município, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança, nos termos da Carta Magna como direitos fundamentais. Não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades dos estudantes devem ser prontamente atendidas pelo poder público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional. Até mesmo porque o próprio Município já reconheceu que possui verba para realizar a reforma e aquisição dos equipamentos de informática (v. id nº 6703959 – fls. 31/32) e foi com base nessa afirmação do Município, que o
Parquet
pautou o seu pedido inicial, no sentido de que utilize a verba de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) que já se encontrava reservada para a efetivação do direito vindicado.

Portanto, a sentença de 1º grau merece ser revista, haja vista que o direito vindicado está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, firmada no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido formulado na demanda no sentido de determinar que o Município de Ananindeua inicie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o processo licitatório para reforma dos espaços nas 11 (onze) escolas municipais que necessitam do laboratório de informática e para aquisição dos seus respectivos equipamentos de informática necessários ao bom funcionamento e amplo acesso dos alunos aos recursos de informática necessários à educação e que, após esse prazo, conclua o processo de reforma e aquisição de equipamentos no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, tudo isso sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023